Tribunal: TJES
Processo: 5004209-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004209-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004209-85.2021.8.08.0035

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: VITALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. TÉRMINO DA FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE RENOVAÇÃO DA FIDELIDADE DE FORMA AUTOMÁTICA SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR
. NEGATIVAÇÃO
DOS VALORES INADIMPLIDOS
DEVIDA.
NEGATIVAÇÃO DA MULTA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, ter adquirido o plano Vivo Empresa junto à Ré sob o contrato de nº 0353935414. Aduz que cancelou os serviços em 21/08/2020 até que fora surpreendido com a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito desde 12/2020, sem qualquer aviso prévio. Relata que sua negativação apresentava o montante registrado de R$ 6.484,45, o que considera ser abusivo, tendo em vista que possui faturas em aberto apenas com relação aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, as quais pretende quitar, mas que, somadas, não somam o valor indicado. Sustenta que entrou em contato com a Ré para resolução de forma administrativa, bem como questionar a abusividade dos débitos cobrados, não obtendo êxito. Por este motivo, vem a juízo requerer a retirada da inscrição perante o Órgão de Proteção ao Crédito, bem como condenação da Requerida ao pagamento de danos morais e declaração de inexigibilidade da multa.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 3922744, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3922740), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a legalidade da cobrança de multa e a inexistência de elementos que comprovem o dano moral da pessoa jurídica. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3922682) dispôs que:
“POSTO ISTO: I - RATIFICO A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM ID 7209079 E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA MULTA POR FIDELIZAÇÃO, CABENDO À REQUERIDA BAIXAR EM SEU SISTEMA REFERIDA RÚBRICA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, EVITANDO OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS. CONDENO, AINDA, A REQUERIDA A INDENIZAR A AUTORA NA QUANTIA DE R$.4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DESTA DATA, A TÍTULO DE DANO MORAL; II - JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO CONTRAPOSTO, NO SENTIDO DE CONDENAR A AUTORA VITALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, A PAGAR A REQUERIDA A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.827,69 (UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AS FATURAS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, totalizando R$ 1.827,69 (HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CORRIGIDO A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. III - AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DAS CONDENAÇÕES, CABENDO A PARTE REQUERIDA BAIXAR EM SEU SISTEMA, EM 30 DIAS, OS DÉBITOS DAS FATURAS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, EM DEFINITIVO, EVITANDO OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS, BEM COMO, INDENIZAR A AUTORA DO VALOR QUE SOBEJAR DA COMPENSAÇÃO, APURADOS EM SIMPLES CÁLCULO ARITIMÉTICO. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que a questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, verifico que a parte autora relata ser cliente da empresa requerida, tendo contratado plano empresarial e, após o período de fidelidade pactuado solicitou o cancelamento deste; e, a controvérsia nos presentes autos cinge-se à cobrança de parcelas após a solicitação de cancelamento do contrato, bem como de multa rescisória por quebra de fidelidade.

Pois bem. Em que pese a irresignação da requerida, entendo ser abusiva a conduta da operadora que tenta obrigar o cliente, através da cobrança de multa, a manter-se vinculado ao plano contratado ao revés de previsão contratual.

A partir do contrato juntado à contestação, observo que a recorrida adquiriu o referido plano de telefonia em 14/08/2018, e se comprometeu a manter o serviço por 24 meses; em 14/08/2020, a ora recorrente procedeu à renovação automática do referido contrato, e a solicitação de cancelamento ocorreu em 20/08/2020, poucos dias após a renovação.

Diante do exposto, é evidente que o cancelamento do plano ocorreu após o escoamento do prazo de fidelidade de 24 meses avençado, como se depreende inclusive da alegação da requerida de que teria promovido a renovação automática do contrato poucos dias antes de seu cancelamento.

Nessa esteira, a cobrança de multa em virtude do cancelamento do contrato se mostra indevida, eis que se faz necessária para a renovação da fidelização a manifestação expressa do consumidor, concordando com a referida cláusula. É abusiva a renovação da fidelização, posto que esta somente se justifica quando o consumidor recebe algum tipo de bônus/premiação na contratação, desde que ciente e que concorde expressamente com a situação. Tal benefício é sequer demonstrado nos autos, eis que “investimentos na melhoria dos serviços” decorre de ônus do próprio contrato de concessão celebrado com o poder público.

Contudo, conforme verificado pelo juízo de piso, a negativação não fora totalmente indevida, face a existência de débitos em aberto em nome da recorrida.

Diante do exposto, como a negativa se manteria em relação aos valores contratados e inadimplidos, não há lógica em se condenar a recorrente a indenizar por danos morais, haja vista que a sua falha na prestação de serviços não alterou a condição de devedora da recorrida.

A indenização por danos morais por negativação indevida só é cabível quando esta se revele como totalmente inapropriada, o que não é o caso dos autos, haja vista que esta persistiria em relação ao débito derivado pelo inadimplemento do próprio contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)